Tribunal: TJSP
Processo: 2211826-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia Vazia. Imóvel locado para fins comerciais. Decisão que determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação do imóvel no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO do locatário deduzido no Recurso. EXAME: Requisitos para a desocupação configurados, "ex vi" dos artigos 57 e 59, § 1o, inciso VIII, ambos da Lei no 8.245/91. Decisão mantida.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia Vazia. Imóvel locado para fins comerciais. Decisão que determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação do imóvel no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO do locatário deduzido no Recurso. EXAME: Requisitos para a desocupação configurados, "ex vi" dos artigos 57 e 59, § 1o, inciso VIII, ambos da Lei no 8.245/91. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211826-44.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NC STORE
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, é agravado CENTER NORTE S/A
CONSTRUÇAO EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211826-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.106
VOTO No : 17.106
AGRAVO No : 2211826-44.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA 7a VARA
CÍVEL
AGRAVANTE : NC STORE COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA.
AGRAVADO : CENTER NORTE S.A. CONSTRUÇÃO EMPREENDIMENTOS
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
JUIZA : CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Denúncia
Vazia. Imóvel locado para fins comerciais. Decisão que
determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação
do imóvel no prazo de quinze (15) dias. INCONFORMISMO do
locatário deduzido no Recurso. EXAME: Requisitos para a
desocupação configurados, “ex vi” dos artigos 57 e 59, § 1o, inciso
VIII, ambos da Lei no 8.245/91. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia, que Center
Norte S.A. Construção Empreendimentos Administração e Participação move
contra Nc Store Comércio de Eletrônicos Ltda., em trâmite na 7a Vara Cível
do Foro Regional de Santana, nesta Capital, proferida pela MM. Juíza “a
quo” nos termos de fl. 49 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que possui
contrato de locação com o Shopping autor desde 2015; passou por
dificuldades financeiras, deixando de pagar alguns alugueis, o que ensejou o
ajuizamento da Ação de Despejo; firmou acordo com o réu, tendo cumprido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211826-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.106
com suas obrigações; apesar da boa-fé da ré, a autora moveu nova Ação de
Despejo, com fundamento em “Denúncia Vazia”; deve ser observado o
princípio da boa-fé objetiva e sua expectativa de permanecer no imóvel;
devem ser respeitados os deveres de lealdade e de confiança nos negócios
firmados entre as partes; tinha a expectativa de continuidade da relação
jurídica, tanto que adimpliu o seu débito; o pedido de despejo da autora
contraria o acordo firmando anteriormente; deve continuar a exercer sua
atividade econômica no local, em observância ao princípio da função social
da propriedade (fls. 1/23).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
40), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 44/52).
É o relatório.
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo por
Denúncia Vazia, que Center Norte S.A. Construção Empreendimentos
Administração e Participação move contra Nc Store Comércio de Eletrônicos
Ltda., em trâmite na 7a Vara Cível do Foro Regional de Santana, nesta
Capital, proferida pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1.A caução prestada na forma do contrato é inferior ao valor do débito, o
que autoriza, diante do inadimplemento dos locativos e demais acessórios, a
concessão da LIMINAR para desocupação do imóvel em 15 dias.2. O autor deverá
prestar caução não inferior a três meses de aluguel, facultando a oferta, em caução,
do próprio imóvel objeto da locação. Prazo: 05 dias.3.Cumprido item 2 supra,
expeça-se carta precatória para CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da ré para que, no prazo
de 15 dias, na forma da LIMINAR supra, promova a desocupação em 15 dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211826-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.106
Decorrido o prazo, sem a desocupação, PROCEDA o Senhor Oficial de Justiça o
despejo coercitivo. A ré poderá evitar a rescisão da locação e elidir a presente
liminar de desocupação se, no mesmo prazo de 15 dias, independentemente de
cálculo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos,
incluídos custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado dodébito.4.A ré deverá, ainda, no prazo de 15 (quinze) dias,
apresentar resposta. Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados na exordial (artigo 344, do Código de Processo
Civil).5.Cientifique(m)-se, se o caso, o(a)(s) fiador(a)(s)(es), sublocatário(a)(s) e
demais ocupantes do imóvel, que poderão intervir no processo, como assistente(s)
do(a)(s) ré(u)(s)(parágrafo 2o do art. 59 da Lei no 8.245/91).Int.” (“sic”, fl. 49).
Malgrado a resistência recursal, a r. decisão
agravada não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, os artigos 57 e 59, §1o, VIII da Lei no
8.245/91 estabelecem “in verbis” que:
“Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado
por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.”
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo
terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução
no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento
exclusivo:
VIII o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a
ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação
comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”
Ressalta-se que a agravada notificou a agravante
extrajudicialmente para desocupação voluntária do imóvel no prazo de trinta
(30) dias, no dia 10 de julho de 2019 (fls. 32/34 dos autos principais), e
ajuizou a Ação de Despejo por Denúncia Vazia no dia 16 de agosto de 2019,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211826-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.106
tendo comprovado o depósito judicial na quantia equivalente a três (03)
meses de aluguel (fl. 54 dos autos principais).
Assim, considerando que estão preenchidos os
requisitos previstos nos artigo 57 e 59, §1o, VIII da Lei no 8.245/91, de rigor a
rejeição do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2010229-58.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Pariquera-Açu
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/07/2018
Data de publicação: 18/07/2018
Ementa: Agravo de Instrumento Ação de despejo por denúncia vazia Liminar deferida
para desocupação do imóvel em 15 dias Requisitos preenchidos. Agravo não provido.
2217978-79.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/01/2018
Data de publicação: 24/01/2018
Ementa: Processual. Locação não residencial. Ação de despejo fundada em denúncia vazia.
Decisão que deferiu a liminar de despejo. Pretensão à reforma. Despejo por denúncia vazia.
Liminar bem deferida, já que satisfeitos os requisitos previstos pelo artigo 59, § 1o, inciso
VIII, da Lei n. 8.245/1991. RECURSO DESPROVIDO.

2242694-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Amparo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/10/2017
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por denúncia vazia. Insurgência
contra a r. decisão que deferiu a liminar para que o imóvel fosse desocupado em 15 dias.
Decisão mantida. Dicção do art. 59, §1o, VIII, da Lei de Locações. Requisitos preenchidos.
Cláusula contratual que prevê a renúncia das benfeitorias porventura realizadas pela
locatária. Verificação. RECURSO NÃO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211826-44.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.106
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora